Tribunal: TJDFT
Processo: 0718622-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO. ART. 700 DO CPC/15. ENUNCIADO DE SUMULA No 247 DO STJ. EXTINÇÃO PREMATURA.
1. A propositura de ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de demonstrar a verossimilhança da existência do crédito alegado, o que deve ser analisado no caso concreto.
2. A instrução da ação monitória com as cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito, o comprovante de empréstimo formalizado por meio de terminal de autoatendimento (assinado pela contratante e com informações a respeito do valor disponibilizado e encargos financeiros incidentes), além de planilha demonstrativa do débito, são suficientes para o ajuizamento da ação monitória, na linha do entendimento consubstanciado na Sumula 274 do STJ.
3. Deu-se provimento ao apelo do autor.